Tribunal: TJMT
Processo: 1007711-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007711-61.2020.8.11.0000
RECORRENTE (S): MAURINIL DE CAMPOS E OUTROS
RECORRIDO (S): ESPOLIO DE JOSÉ FRANCISCO DE CAMPOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MAURINIL DE CAMPOS E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 50463983):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE CARACTERIZAR A FRAGILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o pedido de concessão do benefício deve ser indeferido. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n: 1007711-61.2020.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS S, j. em 08/07/2020)”.
Os Embargos de Declaração foral rejeitados conforme acórdão no ID 54772481.
O Recorrente alega violação aos artigos 11, 371, 489, II, III e IV, 1.021, IV, § 5o, 1.022, II, do CPC, ao argumento de não ter condições para arcar com as custas judiciais iniciais, estando demonstrado nos autos a hipossuficiência necessária para o deferimento da justiça gratuita.
Assevera que o acórdão recorrido é deficiente visto que reproduz a decisão monocrática.
Aduz a impossibilidade de condicionar a admissibilidade dos embargos de declaração ao prévio recolhimento da multa.
Afirma que a aplicação da multa prevista no parágrafo 4o do art. 1.021 do CPC não é automática, visto que há que se demonstrar a abusividade ou caráter manifestamente protelatório do recurso de agravo interno, o que não ocorreu no presente caso.
Recurso tempestivo (ID 57938463).
Sem contrarrazões (ID 61937480)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, o Recorrente alega que a multa a que se refere o artigo citado não é automática, visto que há que se demonstrar a abusividade ou caráter manifestamente protelatório do recurso de agravo interno, o que não ocorreu no presente caso.
O acórdão recorrido decidiu (ID 50463983):
“Com tais considerações, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO e condeno a parte agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado”.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x